Tribunal: TJDFT
Processo: 0745376-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745376-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0714842-78.2024.8.07.0018 ajuizada por JOSÉ CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao agravado o fornecimento do medicamento RITUXIMABE, nos seguintes termos (ID 209622294 do processo originário): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JOSÉ CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, pelo prazo de 2 anos, o medicamento RITUXIMABE, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o seu caso clínico, ID 205859169. Autos relatados na decisão, ID 205943716. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Decisão, ID 205943716, de 31/07/2024, indeferiu a tutela de urgência, sem prejuízo de reanálise após a avaliação do NATJUS. Foi anexada aos autos Nota Técnica, ID 209413517, favorável à demanda. O Ministério Público manifestou-se pela concessão do pedido de tutela de urgência, ID 209489705. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em demandas semelhantes (pedidos de fornecimento de medicação padronizada para uso fora dos critérios do PCDT e/u off label), este Juízo entendia necessário o preenchimento de todos os requisitos do Tema 106 do STJ. Não obstante, considerando que se cuida de medicação padronizada, ou seja, já analisada e aprovada pelos órgãos competentes para incorporação ao SUS e dispensada pelas farmácias de alto custo, revendo meu posicionamento anterior, passei a julgar necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação da medicação no tratamento do caso clínico da parte autora. Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Com efeito, o médico assistente, Dr. Paulo Henrique Alves Soares (CRM-DF 14.216) atestou no relatório ID 205859172: (...) Medicamento Rituximabe é imprescindível, pois diante de outras tentativas com corticoesteróides, foi apenas ele que resultou na redução da massa que estava comprometendo a função renal do paciente. O uso do Rituximabe previne inclusive que outros órgãos venham a ser comprometidos com o crescimento da massa fibrosante. Ademais, na Nota Técnica ID 209413517, o NATJUS foi favorável à dispensação, tecendo as seguintes considerações: 7. CONCLUSÕES Considerando que o requerente tem diagnóstico de fibrose retroperitoneal envolvendo ureteres, com comprometimento renal devido à doença relacionada à Imunoglobulina G (IgG4); Considerando que consta em relatório médico que o requerente falhou ao uso de terapia de primeira linha com uso de corticoides e apresentou melhora com o uso da medicação rituximabe; Considerando que a evidência científica sobre o uso do rituximabe para tratamento da doença relacionada à IgG4 é derivada em sua maior parte de estudos de séries e relatos de casos, portanto, de baixa qualidade metodológica; Considerando que as evidências sugerem que o rituximabe pode ser eficaz no tratamento da DRIgG4, embora o seu uso nessa enfermidade ainda seja off label e recomendado em caso de refratariedade/dependência a corticoterapia; Considerando que não existem tratamentos padronizados no SUS especificamente para a doença relacionada a IgG4; Este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL à demanda. Por outro lado, aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria risco ao resultado útil do processo. Com efeito, conforme atestado pela médica assistente, há urgência no início do tratamento, sob risco de piora da função renal. Por fim, o pressuposto do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado pode ser excepcionado quando caracterizada a “irreversibilidade recíproca”, incumbindo ao julgador tutelar o mais relevante, que, no presente caso, são os direitos fundamentais à saúde e à vida. Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: "ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO. “A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido”. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005)". 1 _ Ante o exposto, em reconsideração à decisão, ID 205943716, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte autora o medicamento padronizado RITUXIMABE, nos termos da prescrição médica, PELO PRAZO INICIAL DE 01(UM) ANO. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias já computada a dobra legal. 1.1 _ Decorrido o prazo inicial de 01 (UM) ANO, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO. 1.1.1 _ Referido relatório deverá ser submetido à análise do NATJUS para avaliação quanto à imprescindibilidade da continuidade do tratamento e à inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar, de menor custo, dispensado pelo SUS. 1.1.2 _ Caso o NATJUS se manifeste de forma favorável à continuidade do tratamento, anualmente deverão ser apresentados novos relatórios pelo médico assistente, que também serão submetidos à análise do NATJUS. 1.2 _ Intime-se, por oficial de justiça, o Secretário de Estado de Saúde, ou alguém com poderes para substituí-lo, para cumprimento da presente decisão. II _ DO CUMPRIMENTO DA TUTELA O artigo 497 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz deve adotar as diligências necessárias à satisfação da obrigação. Embora possível a aplicação de multa diária, a experiência demonstra que, em caso como o dos autos, o sequestro de verba pública para a aquisição do medicamento tem se mostrado uma medida mais eficaz. Com efeito, tratando-se de medicação que não consta nas listas de compras regulares da SES-DF, faz-se necessária a instauração de um procedimento específico para a compra em cumprimento à ordem judicial, com várias etapas, que não podem deixar de ser observadas pela Secretária de Saúde por se tratar de recursos públicos. Ademais, o Enunciado 74 da Jornada de Saúde do CNJ preceitua expressamente: ENUNCIADO No 74 Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como ultima ratio. No entanto, a determinação de sequestro de verbas, deve ser precedida do necessário contraditório, não apenas em relação ao pedido, mas também quanto aos orçamentos apresentados pela parte autora. Por outro lado, o Provimento 41/2019 alterou o §1o do art. 79 do Provimento Geral da Corregedoria e passou a permitir expressamente a substituição do alvará de levantamento pela transferência eletrônica. 2 _ Dessa forma, decorrido o prazo fixado para o Secretário de Saúde, desde já fica a parte autora intimada de que poderá anexar aos autos 03 (três) orçamentos atualizados ou declaração de validade daqueles apresentados com a inicial, com os valores do medicamento prescrito pelo(a) médico(a) assistente. 2.1 _ o menor orçamento deverá vir acompanhado de Planilha de Estimativa de Custos detalhada especificando (I) o valor exato necessário para realização do tratamento, pelos períodos de 1 e 3 meses (de cada medicação, se o caso); (II) a quantidade da medicação (ampolas; caixas com a quantidade de comprimidos, se o caso), de acordo com a dose prescrita pelo médico assistente; (III) o valor da taxa de entrega, se o caso. 2.2 _ o menor orçamento também deverá vir acompanhado da respectiva confirmação da empresa fornecedora, indicando (I) o prazo de validade da proposta, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet; (II) nome e CNPJ da empresa; (III) endereço, telefones e e-mail da empresa; (IV) número do banco, agência e conta corrente da empresa (ou preferencialmente, Chave PIX), para fins de eventual transferência bancária. Da apresentação de orçamentos 3 _ Após a apresentação dos 3 orçamentos, intime-se o DISTRITO FEDERAL, POR OFICIAL DE JUSTIÇA E EM REGIME DE URGÊNCIA, a no prazo IMPRORROGÁVEL de 10 (dez) dias já computada a dobra legal, (I) cumprir a obrigação imposta na decisão liminar, sob pena de sequestro de verba pública, no valor do orçamento de menor valor apresentado pela parte autora e (II) tomar ciência e se manifestar acerca dos orçamentos apresentados pela parte autora. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso o Distrito Federal requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar o decurso em branco e o caráter improrrogável estabelecido na presente decisão. 3.1 _ Desde já advirto que eventual impugnação ao menor orçamento só será analisada se vier acompanhada da confirmação da empresa fornecedora e acrescida do valor da taxa de entrega, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet. 3.2 _ Ressalto novamente que o prazo é improrrogável, portanto, desde já INDEFIRO eventual pedido de prazo adicional para cumprimento/manifestação acerca dos orçamentos. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso o Distrito Federal requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar o decurso em branco e o caráter improrrogável estabelecido na presente decisão. 4 _ Decorrido o prazo fixado para o Distrito Federal, sem comprovação do cumprimento da obrigação, independentemente de novo despacho, certifique-se e intime-se o Ministério Público para manifestação acerca do pedido de sequestro de verbas públicas, no prazo de 2 (dois) dias, já computada a dobra legal. 5 _ Com a manifestação do Ministério Público, venham os autos imediatamente conclusos. Da não apresentação de orçamentos 6 _ A juntada de orçamentos é diligência de interesse exclusivo da parte autora, sem repercussões no julgamento do mérito da demanda. Portanto, é desnecessária a fixação de prazos. Nesse sentido, desde já julgo prejudicados eventuais pedidos de dilação de prazo para juntada de orçamentos. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso a autora requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar que não houve o estabelecimento de prazo para juntada de orçamentos e prosseguir com a tramitação do feito. À SECRETARIA 6.1 _ Até a prolação da sentença, caso a parte autora requeira novos sequestros de verbas, independente de conclusão, deverá a Secretaria observar os itens 3 a 5 da presente decisão. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade de justiça, ID 205943716. Em contestação, ID 208873194, o Distrito Federal suscitou preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a União. Quanto ao mérito, requereu a improcedência do pedido, argumentando, em síntese, que o Poder Público somente está obrigado a fornecer o adequado tratamento nos termos das recomendações elaboradas pelos órgãos oficiais encarregados dos estudos clínicos e médicos. Em réplica, ID 209005506, a parte autora requereu a procedência do pedido, com rejeição das teses defensivas. E ainda, (I) a especificação dos pontos controversos da lide; e (II) a autorização para a realização de prova pericial. 7 _ Aguarde-se o prazo para manifestação acerca da nota técnica. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO E DE MANDADO. CUMPRA-SE POR OFICIAL DE JUSTIÇA E EM REGIME DE URGÊNCIA. ENCAMINHE-SE.”. Em suas razões recursais (ID 65453335), afirma, em síntese, os seguintes argumentos: a) que o medicamento Rituximabe 500 mg não é padronizado para o caso do agravante; b) escassez de recursos e a necessidade de garantir a eficiência das políticas públicas em matéria de saúde; c) necessidade de assegurar igualdade no acesso à saúde; d) respeito à expertise técnica e medicina baseada em evidências; e) o simples relatório médico não é suficiente para cumprir o ônus probatório exigido para demonstração do direito, conforme entendimento do STF; f) defende que é obrigação do estado-juiz analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou negativa de fornecimento do medicamento, bem como não pode decidir antes do parecer do Natjus, conforme decidido pelo Tema de Repercussão Geral n.o 06 e 1234. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A decisão agravada determinou ao Distrito Federal o fornecimento do medicamento RITUXIMABE. Depreende-se dos autos, que o medicamento está padronizado no SUS, contudo, não é disponibilizado ao agravado/autor por ser fornecido apenas para pacientes portadores de outras doenças. Desse modo, a utilização seria off-label, conforme se depreende dos esclarecimentos de ID 209413517. A Constituição Federal estabelece, em seu art. 196, que a saúde é direito de todos e dever do estado em garantir a efetiva prestação, por meio de políticas públicas. Do mesmo modo, o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei, “prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde”. Desse modo, é assegurado a todos os brasileiros o direito à saúde, e imposto ao Estado a obrigação de adotar todos os esforços necessários para o pleno exercício de referido direito. A questão discutida nos autos amolda-se àquela afetada pelo STJ, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema 106. O STJ definiu que a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS está condicionada aos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." Compulsando os autos originários, verifico que o agravante demonstrou, ao menos nesta fase inicial, que é portador de neoplasia maligna, tipo fibrose retroperitoneal relacionada à igG4, a qual progride a despeito de todas as medidas terapêuticas farmacológicas já empregadas no paciente. O relatório médico é claro em afirmar que o medicamento postulado pelo agravante é necessário para o controle da doença e sobrevida do paciente, sendo que outros medicamentos disponibilizados pelo SUS já foram usados, sem eficácia, pois se manteve a massa abdominal de mesma dimensão e obstrução ureteral bilateral, necessitando de cateter duplo, caracterizando falha terapêutica para redução. Nesse ponto, transcrevo o disposto no item “m” do relatório médico. Vejamos: “O medicamento prescrito pode ser considerado imprescindivel para o tratamento do(a) paciente? Por quê? Quais os beneficios esperados? Medicamento Rituximabe é imprescindível, pois diante de outras tentativas com corticoesteróides, foi apenas ele que resultou na redução da massa que estava comprometendo a função renal do paciente. O uso do Rituximabe previne inclusive que outros órgãos venham a ser comprometidos com o crescimento da massa fibrosante”. No caso em comento, em juízo de cognição sumária, verifico que todos os requisitos para a concessão de medicamento não padronizado pelo Estado foram atendidos, em conformidade com as balizas indicadas pelo STJ, no tema 106. Vejamos. O autor/agravado comprovou, através de laudo médico emitido pelo médico assistente, a imprescindibilidade do fármaco e a impossibilidade de substituição. A incapacidade financeira do agravante para custear o tratamento restou devidamente comprovada, uma vez que recebe aposentadoria, no valor de R$ 3.985,58 (ID 205859170, pág 4, autos de origem). O medicamento está registrado na ANVISA. Além disso, o NATJUS emitiu nota técnica favorável ao fornecimento do medicamento postulado pelo autor/agravado, conforme ID 209413517, autos de origem. Com efeito, em juízo perfunctório, entendo que é indevida a recusa do Distrito Federal em fornecer o medicamento solicitado pelo agravado/autor, ainda que a bula do medicamento não prescreva a hipótese clínica do paciente. Trata-se de utilização Off Label do medicamento, mas que tem gerando eficácia no controle da doença, conforme relatório médico. Nesse sentido, já decidiu o egrégio Tribunal de justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LUPUS. MICOFENALATO DE MOFETILA. REGISTRO NA ANVISA. NATUREZA OFF LABEL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 106 DO C. STJ. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO PELO DISTRITO FEDERAL. 1. É indevida a recusa, pelo Distrito Federal, de fornecimento de medicamento (micofenalato de mofetila) necessário ao tratamento de lúpus eritematoso sistêmico, na hipótese em que o relatório-médico atesta a maior eficácia do medicamento postulado, ainda que sua bula não mencione a hipótese clínica pela qual foi prescrito (off label). O valor do custo anual do medicamento é de R$ 22.440,00. 2. Na hipótese, ficou demonstrado o cumprimento dos requisitos previstos no Tema 106 do C. STJ (REsp 1657156 RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/04/2018), quais sejam: 1) a comprovação, por meio de relatório médico da necessidade do medicamento prescrito, bem como a ineficácia para o tratamento de acordo com os fármacos fornecidos pelo SUS; 2) a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 3) a existência de registro na ANVISA do medicamento 3. Negou-se provimento ao apelo do réu. (Acórdão 1430028, j. 09/06/2022, 4a Turma Cível, Relator: SÉRGIO ROCHA, PJe: 21/06/2022)” – grifou-se. Desse modo, não vislumbro, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito. O perigo da demora milita em favor do agravado/autor, uma vez que o retardo no seu tratamento pode acarretar risco iminente de morte. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora